Tribunal: STJ
Processo: 5004060-82.2022.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818425 - SC (2024
/0465266-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: F M DA S
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: I D C DE B
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
KETLIN ESTEFANO SOARES - RS121488A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO JULGADO.
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo regimental, em que
se discutiu a condenação por roubo majorado, a participação de menor importância e a
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
2. O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que sua atuação teria sido
limitada a aguardar os corréus, sem papel central no resultado do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo instrumento para
rediscussão da causa.
5. O acórdão foi claro ao apontar o embargante como responsável por alugar o
automóvel, conduzir os demais ao local dos fatos e garantir a evasão dos comparsas,
evidenciando sua atuação determinante no sucesso da empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA51720795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 85f6ba4e-d398-4e67-b6c1-7e5838a0ef93

6. Não há contradição a ser esclarecida, sendo inviável a pretensão de rediscutir a causa
por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
2.
omissão.
A atuação determinante do agente no sucesso da empreitada criminosa
afasta a alegação de contradição no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 85f6ba4e-d398-4e67-b6c1-7e5838a0ef93

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818425 - SC (2024
/0465266-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: F M DA S
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: I D C DE B
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
KETLIN ESTEFANO SOARES - RS121488A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO JULGADO.
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo regimental, em
que se discutiu a condenação por roubo majorado, a participação de menor
importância e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
2. O embargante aponta contradição no acórdão, alegando que sua atuação teria sido
limitada a aguardar os corréus, sem papel central no resultado do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo instrumento para
rediscussão da causa.
Documento eletrônico VDA50732291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:30
Código de Controle do Documento: eb330489-439d-4602-9259-e2eeb8fc11cb

5. O acórdão foi claro ao apontar o embargante como responsável por alugar o
automóvel, conduzir os demais ao local dos fatos e garantir a evasão dos comparsas,
evidenciando sua atuação determinante no sucesso da empreitada criminosa.
6. Não há contradição a ser esclarecida, sendo inviável a pretensão de rediscutir a
causa por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
2.
omissão.
A atuação determinante do agente no sucesso da empreitada criminosa
afasta a alegação de contradição no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por F M DA S ao acórdão
proferido em sede de julgamento de agravo regimental, com a seguinte ementa (fls. 945
/946):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de recursos especiais em caso de
roubo majorado, alegando insuficiência de provas para a condenação e pleiteando
o reconhecimento da participação de menor importância. 2. O agravante
argumenta que não há necessidade de reexame de prova, mas sim de revaloração
jurídica, e contesta a aplicação da Súmula 231/STJ, requerendo a redução da
pena com base na atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão recorrida,
especialmente no que tange à participação de menor importância e à aplicação da
atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo
regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, conforme jurisprudência reiterada desta Corte. 5. O Tribunal
de origem fundamentou seu entendimento em elementos concretos dos autos,
apontando o agravante como responsável por ações determinantes no crime,
inviabilizando a inversão das premissas fáticas. 6. A tese de aplicação da
atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal
foi rechaçada, mantendo-se a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO E
TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O agravo
regimental deve apresentar novos argumentos para alterar a decisão recorrida. 2.
A participação de menor importância não foi reconhecida quando há elementos
concretos que apontam a atuação determinante do agravante no crime. 3. A
atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal,
conforme Súmula 231/STJ.
Documento eletrônico VDA50732291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:30
Código de Controle do Documento: eb330489-439d-4602-9259-e2eeb8fc11cb

Em suas razões (fl. 968), o embargante aponta contradição, na medida em
que o acórdão teria afirmado que ele se limitou a aguardar os corréus, não atribuindo à
sua atuação papel central para o resultado. Requer o acolhimento do embargos, com o
esclarecimento da contradição apontada, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
O acórdão impugnado foi claro o suficiente ao apontar o embargante como
pessoa que ficou responsável por alugar o automóvel e conduzir os demais até o local
dos fatos, aguardando a conclusão da ação criminosa, garantindo a evasão dos
comparsas. Restou devidamente claro – e não contraditório, como quer o embargante
– o indicativo da divisão de tarefas entre os agentes, no objetivo comum do grupo,
restando devidamente firmado que a atuação do embargante foi determinante no
sucesso da empreitada criminosa.
Não há, portanto, contradição a ser esclarecida.
Na verdade, o que se pretende, com os declaratórios, é tão somente a
rediscussão da causa, inviável nesta sede.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50732291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:30
Código de Controle do Documento: eb330489-439d-4602-9259-e2eeb8fc11cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.818.425 / SC
Número Registro: 2024/0465266-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50040608220228240076
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M DA S
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
AGRAVANTE : I D C DE B
ADVOGADOS : ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
KETLIN ESTEFANO SOARES - RS121488A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F M DA S
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
Documento eletrônico VDA51650216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 444656ca-dd04-45e9-a1ff-0ec6a9ad961f

LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: I D C DE B
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
KETLIN ESTEFANO SOARES - RS121488A
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 444656ca-dd04-45e9-a1ff-0ec6a9ad961f